Tribunal: TJMT
Processo: 0002962-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002962-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 11.495.073/0001-18 (APELADO), MARCO DULGHEROFF NOVAIS - CPF: 006.151.466-78 (ADVOGADO), ROSANY SOARES DA SILVA COSTA - CPF: 384.534.521-72 (ADVOGADO), MAURICIANO VITAL GOMES CAVALCANTE - CPF: 064.138.398-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. MORTE DE FUNCIONÁRIA EM TENTATIVA DE ASSALTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que o condenou ao pagamento de R$ 426.415,64, decorrente de indenização por danos materiais após condenação trabalhista, em razão da morte de funcionária durante tentativa de assalto.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado de Mato Grosso é responsável pela indenização por danos materiais à recorrida, oriunda de condenação trabalhista, considerando-se a alegação de legítima defesa do policial envolvido no incidente e a ausência de nexo de causalidade entre a atuação do agente público e o evento danoso.

III.
Razões de decidir

3. O policial militar estava em serviço no momento dos disparos que resultaram na morte da funcionária, configurando o nexo de causalidade entre a ação do agente estatal e o dano.

4. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, afasta a necessidade de comprovação de culpa, bastando o vínculo entre o ato estatal e o prejuízo causado.

5. A alegação de legítima defesa não exclui a responsabilidade estatal, uma vez que não foi comprovada culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro que rompesse o nexo causal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "
É objetiva a responsabilidade do Estado por danos causados por seus agentes, sendo devida a reparação por danos materiais decorrentes de ação estatal em exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 934.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 0029263-49.2015.811.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por
OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
. A decisão recorrida condenou o Estado ao pagamento de indenização no valor de
R$ 426.415,64
(quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), em razão da condenação trabalhista sofrida pela apelada decorrente da morte de sua funcionária
Karina Fernandes Gomes
durante uma tentativa de assalto ao estabelecimento da empresa.

Relata que durante a tentativa de assalto perpetrada por
Edilson Pedroso da Silva
, o policial militar
Leandro Almeida de Souza
, no intuito de conter a ação criminosa, efetuou disparos dentro do estabelecimento, resultando na morte de sua funcionária e de outro policial militar. Em razão disso, a apelada foi demandada na Justiça do Trabalho, sendo condenada a pagar indenização aos pais da vítima.

Preliminarmente busca a conexão deste feito com os autos no 32107-69.2015.811.0041, em trâmite na Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

vez que diz respeito aos mesmos fatos ocorridos em 24/02/2014.
Em suas razões recursais o apelante alega ausência de responsabilidade Civil do Estado,

argumentando que
o policial Leandro Almeida de Souza não estava no exercício de suas funções no momento em que ocorreu o disparo
, uma vez que ele havia adentrado ao estabelecimento para fazer uma pausa, afastando, assim, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação estatal.

Sustenta que o policial, ao perceber a tentativa de assalto, reagiu em legítima defesa, agindo com o intuito de proteger a si próprio e aos demais presentes no local. Tal atuação foi reconhecida pelo juízo criminal como sendo dentro dos parâmetros da legítima defesa, não havendo excesso que pudesse caracterizar abuso de poder ou ilegalidade. Nessa linha, o Estado recorrente invoca a
teoria do risco administrativo
, que admite a exclusão da responsabilidade estatal em casos de
fato de terceiro
e
legítima defesa
.
Aduz que o fato foi causado por terceiro – pelo assaltante – e que o Policial agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever.

Subsidiariamente, defende ausência de omissão do Estado ao argumento que se fosse aplicada a responsabilidade estatal, esta seria de caráter subjetivo e não objetivo, uma vez que a omissão estatal não foi a causa direta do evento. Argumenta ainda que o Estado agiu dentro dos limites do possível para garantir a segurança pública, e que a ação rápida do policial visou impedir um crime, afastando a possibilidade de responsabilização estatal por falha no serviço público.
Pugna pela procedência do recurso a fim de reformar a sentença proferida.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação em id. 241874238, pela manutenção da sentença atacada.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público (id. 244965656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de

apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais
ajuizada por
OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
. A decisão recorrida condenou o Estado ao pagamento de indenização no valor de
R$ 426.415,64
(quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), em razão da condenação trabalhista sofrida pela apelada decorrente da morte de sua funcionária
Karina Fernandes Gomes
durante uma tentativa de assalto ao estabelecimento da empresa.

A sentença atacada julgou procedente

a ação formulada por
OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA, e, por consequência,
CONDENO
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de reparação por danos materiais no valor de R$ 426.415,64 (quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) correspondente ao montante pago em decorrência da condenação trabalhista, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) a partir da data do evento danoso, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
(id. 241874234).

·

Da preliminar de conexão do processo com os autos no
32107-69.2015.811.0041
:

O recorrente alega em ambos os feitos

-
um perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, sob o número 32107-69.2015.811.0041, e o processo n. 0002962-60.2018.8.11.0041 -
são analisados os fatos ocorridos
na casa de câmbio da autora, no dia 24/02/2014, na tentativa de conter assalto, que resultou no óbito de um policial militar e uma empregada da requerente, visando a reparação de supostos danos causados pela atuação de um policial, que resultou na morte de outro Policial Militar e da Funcionária do recorrido.

Tratando do instituto da litispendência, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

"
Dá-se a Litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito. A Litispendência é instituto típico do processo contencioso
." [Código de Processo Civil Comentado, 8a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 699].

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na ação em trâmite sob o no 0002962-60.2018.8.11.0041, a parte autora busca indenização por danos materiais em decorrência de processo trabalhista sofrido após o falecimento de sua funcionária que estava no trabalho, morte essa ocorrida da ação de um agente do Estado (Policial Militar).

Dessa forma, refere-se a ação regressiva contra o Estado a fim de ver ressarcido o valor desembolsado

na ação trabalhista sofrida.

De outro modo, a ação no 32107- 69.2015.811.0041, os familiares do Policial Militar, que faleceu no mesmo evento ocorrido nas dependências da recorrente, buscam indenização por danos morais em desfavor do Estado de Mato Grosso, uma vez que referido Policial falecido estava em trabalho.

Acerca da conexão, dispõe o Código Processual Civil, em seu art. 55, que haverá conexão quando duas ou mais ações possuírem o mesmo pedido ou causa de pedir.

Para tanto, mister mencionar o parágrafo 3o, do art. 55, o qual preleciona que:

“(...)

§ 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
.

No caso em análise, percebe-se que as causas de pedir, embora próximas, são distinta, vez que nesta ação a pretensão da parte funda-se na indenização por danos materiais decorrentes da condenação sofrida em ação que tramitou na Justiça do Trabalho (regressiva).

Em contrapartida, nos autos de no 32107-69.2015.811.0041, se discute unicamente reparações de cunho moral, pelo evento morte de um servidor público no cumprimento de suas funções.

À propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONEXÃO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES 1-
O juízo acerca da necessidade de reunião de processos em razão da conexão deve ser feito com base na análise de cada caso concreto, em observância ao escopo do instituto, qual seja evitar o risco de decisões conflitantes em relação a uma mesma questão comum a decidir, vale dizer, a controvérsia a ser dirimida pela prestação jurisdicional.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.253378-0/001, Relator (a): Des.(a) Jair Varão , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2022, publicação da sumula em 16/ 05/ 2022)

Dessa forma,

coaduno-me com o entendimento do Juízo de Primeiro Grau que assim estabeleceu:

“A argumentação do Estado sobre a conexão entre as demandas, com o pedido de reunir aos autos n. 32107-69.2015 perante o juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública baseia-se no entendimento de que as ações compartilham a mesma causa de pedir ou questões similares relacionadas à responsabilidade civil do Estado pelos danos resultantes da ação policial. Contudo, a objeção levantada contra essa argumentação de conexão aponta para uma distinção fundamental entre os casos mencionados.

Na ação referente aos autos n. 32107-69.2015, a discussão central está na responsabilização do Estado pelos danos morais decorrentes da morte do soldado PM Danilo Cesar Fernandes Rodrigues, uma das vítimas do incidente. Essa ação, portanto, concentra-se especificamente nos aspectos relacionados ao falecimento do policial e à responsabilidade do Estado em compensar os danos morais sofridos por seus familiares ou entes queridos.

Em contraste, a ação movida pela OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA busca a reparação de danos materiais que a empresa teve de arcar, resultantes da decisão trabalhista que a condenou a indenizar a família de Karina Fernandes Gomes, outra vítima fatal do mesmo incidente. Esta demanda se foca na responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes que causaram danos materiais à empresa, em virtude da ação desastrosa do policial militar durante a tentativa de prevenir o suposto assalto.

A diferença substancial entre as causas de pedir de cada ação evidencia que, apesar de ambos os processos derivarem do mesmo evento trágico, eles discutem responsabilidades e tipos de indenização distintos (morais versus materiais) e se referem a vítimas diferentes (o soldado PM Danilo Cesar versus a funcionária Karina Fernandes).

Portanto, mantenho o processamento destes autos neste juízo”.
(id. 241874234)

Frente ao exposto,
rechaço
a preliminar arguida.

·

Do mérito
:

No presente recurso de apelação, o
Estado de Mato Grosso
busca reformar sentença proferida pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 426.415,64
à
OM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
. A condenação deriva de um fato trágico ocorrido durante tentativa de assalto ao estabelecimento da apelada, onde a funcionária Karina Fernandes Gomes perdeu a vida devido a disparos efetuados pelo policial militar Leandro Almeida de Souza, que interveio para conter a ação criminosa. A empresa foi posteriormente condenada na Justiça do Trabalho a indenizar a família da vítima.

O recorrente sustenta, em sua defesa, a ausência de responsabilidade civil, alegando que o policial não estava no exercício de suas funções no momento dos disparos, estando em uma pausa quando o evento ocorreu. O ente estatal argumenta que a atuação do policial deu-se em legítima defesa e visou a proteção de terceiros, não havendo nexo de causalidade entre a ação estatal e o dano sofrido. Invoca-se a teoria do risco administrativo, que admite a exclusão da responsabilidade estatal em casos de fato de terceiro ou de legítima defesa, além de argumentar que, em eventual responsabilização, esta seria de caráter subjetivo e não objetivo.

Revisitando os autos, especificamente o Inquérito Policial correlacionado, verifica-se que ‘
sobre a autoria dos fatos, considerando os indícios carreados aos autos, principalmente baseado nos laudos periciais de confronto balístico e interrogatório de Edilson Pedro da Silva e Leandro Almeida de Souza,
entendemos que este último
, com possibilidade de ter agido em legítima defesa,
em evidente erro de execução, visto que objetivava atirar em EDILSON, terminou de acertar fatalmente a vítima KARINA e DANILO,
portanto, em tese, figura como sendo o autor dos crimes’
(id. 241874198-fl. 104).

Da denúncia ressalvo o seguinte trecho que comprova que o Policial Militar, autor do disparo que vitimou a funcionária da recorrida, estava em serviço:

“Conforme restou apurado, em 24 de fevereiro de 2014,
quando devidamente escalados para o policiamento ostensivo na Praça Santos Dumont
, nesta urbe, o denunciado e a vítima Danilo Cézar Fernandes Rodrigues, dirigiram-se até o estabelecimento “OM Câmbio Rádio”, a fim de utilizarem o seu banheiro e bebedouro.”
(id. 241874198-fl. 107)

A condenação sofrida pelo recorrente em razão do evento morte de sua funcionária no local do trabalho, no montante de R$ 360.000,00 – Processo n. 0001060-50.2014 – TRT 23a Região – está juntada aos autos em id. 241874202-fl. 53.

Dessa forma, incontroverso nos autos que o Policial Militar
Leandro Almeida de Souza
estava em serviço no momento dos fatos que culminaram na morte da funcionária da recorrida (i), que a autoria do tiro foi do Policial Miliar (ii) e a indenização paga pelo recorrido à família da funcionária falecida decorre dos fatos ocorridos diante da ação do Policial (iii).

Pois bem
. Quanto à
responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso
em decorrência da morte da pessoa de Karina Fernandes Gomes, funcionária da recorrida, a qual foi responsabilizada a indenizar a família, é necessário fazer alguns esclarecimentos sobre a responsabilidade do Poder Público em indenizar.

As indenizações impostas pela ação ou omissão do Poder Público, são regidas pelo § 6o, do art. 37 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“
Art. 37
. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

“§ 6o

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade,
causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Nesse campo, existem
duas modalidades de responsabilização do Estado
: uma é a
objetiva
, que para caracterizá-la basta o simples nexo entre a conduta do agente e o dano causado; a outra é a
subjetiva
, em que a conduta que gera um dano deve estar relacionada com a omissão do Poder Público na prestação de seus serviços.

Em regra, a responsabilidade civil do Estado é a objetiva, pois quando o Estado realiza suas funções detém o dever objetivo de evitar que as pessoas sofram danos em decorrência de suas atividades.

No campo da responsabilidade civil do Estado, Celso Antônio Bandeira de Mello a define como sendo “
a obrigação de indenizar que incube a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
”.

Diante do texto constitucional e da doutrina mais abalizada, podemos concluir que a responsabilidade objetiva de um ente em indenizar alguém se concretiza pela caracterização da relação entre a conduta do agente e o dano causado, ou seja, o nexo de causalidade.

Dessa forma, impende salientar que, a despeito das razões recursais, o ente federativo responde de forma objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Nessa seara, tratando-se de responsabilidade objetiva, responde-se sem perquirição de culpa e o Estado só se exclui do dever de indenizar se restar configurada a inexistência de um dos elementos essenciais formadores da responsabilidade ou culpa exclusiva da vítima, o que não é o caso, vez que estava em seu local de trabalho.

Na espécie, resta comprovada a ação do agente público em causar a morte da funcionária da recorrida no momento em que pretendia atirar no assaltante. De igual modo, resta demonstrado que o resultado morte decorreu dos disparos perpetrados pelo policial militar,
por conseguinte, demonstrado o nexo causal entre a ação dos agentes e o resultado morte
.

De forma contundente, não há que se cogitar em responsabilidade da vítima, que nada fez ou contribuiu para a ação do policial, que estava escalado à trabalho, e a causação de sua morte.

Nesse sentido, incide a responsabilidade civil objetiva do estado, conforme previsto no texto constitucional, devendo o ente federativo arcar com os danos sofridos pelos familiares, na hipótese dos autos, o dano moral pago pelo recorrido em ação trabalhista por ele sofrida.

Por sua vez, não restam dúvidas acerca da existência de nexo de causalidade entre a ação estatal - tiros desferidos pelo policial militar - e os danos sofridos pelo recorrente. Aliás, O argumento do Estado do Mato Grosso de que o policial militar agiu para conter uma ação criminosa iminente, o que pode caracterizar a legítima defesa (excludente de ilicitude), não merece prosperar.

Nesse sentido:

1
. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar
. 2. A concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito 3. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 00292634920158110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/08/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARANÁ – AÇÃO CÍVEL EX –
DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS PORDELICTO POLICIAIS MILITARES DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF
– EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL – LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL AFASTADOS – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA –
DEVER DE INDENIZAR – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS MANTIDOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR JOSÉ BENTO DOS SANTOS – PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO – MÉRITO – VALOR DOS DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – MAJORAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (TJPR - 1a C. Cível - 0011036-71.2013.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura - J. 17.09.2019)(TJ-PR - APL: 00110367120138160031 PR 0011036-71.2013.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargador Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 17/09/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JUÍZO DO DOMICILIO DO AUTOR DA AÇÃO. ART. 52 DO CPC. ADI 5492/DF. AUSÊNCIA DE DECISAO DE SUSPENSÃO OU JULGAMENTO DO MÉRITO. HIGIDEZ DA REGRA PREVISTA NO CPC. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO DE CONTAGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. MORTE CAUSADA POR AGENTES DO ESTADO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDE E RAZOABILIDADE. (...) 3.
O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prevê a responsabilidade civil do estado na hipótese de ação ou omissão de agente do estado que cause dano a terceiros, notadamente, em caso de morte da vítima provocada por ação de policiais militares, o que gera o direito dos parentes próximos à indenização a título de dano moral pela perda do ente querido.
4. O quantum indenizatório no dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito por parte dos autores, parâmetros que foram bem observados pelo juízo a quo. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07065940420208070006 DF 0706594-04.2020.8.07.0006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Assim, reconhecida a conduta, o dano e o nexo de causalidade e ausentes as excludentes da responsabilidade,
resta configurado o dever de indenizar pelos danos causados
, com bem pontuou o eminente magistrado singular.

Por derradeiro
, ressalvo que o exercício do
direito de regresso
surge para aquele que cumpre com a reparação do dano causado por terceiro, consoante estabelece o artigo 934 do CC/02:

"
Art. 934. Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz
".

Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da empresa autora, ora apelada, em ser ressarcida dos valores pagos à título de indenização por danos morais em razão de falecimento de funcionária das dependências da empresa, após ação policial e em decorrência de projetil de arma de fogo manuseada por agente do estado.

Como mencionado a responsabilidade da apelada em relação às verbas trabalhistas indenizatórias é subsidiária e, conforme se vê pelas provas dos autos, a apelante é a responsável principal perante os débitos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024